Tribunal: TJES
Processo: 5000113-54.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-54.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACI GONCALVES DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado que nunca firmou. Pleiteou a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e compensação moral.

2.A instituição financeira contestou, sustentando a regularidade da contratação. A sentença de origem julgou improcedente a ação. O recurso visa à reforma da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com autorização da parte autora; (ii) saber se os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos; e (iii) saber se é devida indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Não se comprovou a regularidade da contratação, havendo divergência evidente entre a assinatura no contrato e no documento de identidade da autora, o que aponta para fraude por terceiro.

5.A inexistência de prova de uso do cartão de crédito pela autora enfraquece a tese da legitimidade da contratação.

6.A diferença entre a conta onde o valor foi creditado (Bradesco) e a conta do benefício (Banestes) evidencia ainda mais a desconformidade dos fatos com a narrativa da instituição bancária.

7.Reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Devido o reconhecimento da nulidade do contrato e a reparação pelos danos materiais e morais.

8.A restituição deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé do fornecedor, sendo aplicável o parágrafo único do art. 42 do CDC.

9.A verba de natureza alimentar foi atingida por descontos indevidos, caracterizando o dano moral indenizável. Montante fixado em R$5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.
“1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado realizada com fraude e sem anuência do consumidor. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, quando ausente má-fé do fornecedor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000113-54.2023.8.08.0068

RECORRENTE: JURACI GONCALVES DA ROCHA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado que nunca firmou. Pleiteou a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e compensação moral.

2.A instituição financeira contestou, sustentando a regularidade da contratação. A sentença de origem julgou improcedente a ação. O recurso visa à reforma da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com autorização da parte autora; (ii) saber se os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos; e (iii) saber se é devida indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Não se comprovou a regularidade da contratação, havendo divergência evidente entre a assinatura no contrato e no documento de identidade da autora, o que aponta para fraude por terceiro.

5.A inexistência de prova de uso do cartão de crédito pela autora enfraquece a tese da legitimidade da contratação.

6.A diferença entre a conta onde o valor foi creditado (Bradesco) e a conta do benefício (Banestes) evidencia ainda mais a desconformidade dos fatos com a narrativa da instituição bancária.

7.Reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Devido o reconhecimento da nulidade do contrato e a reparação pelos danos materiais e morais.

8.A restituição deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé do fornecedor, sendo aplicável o parágrafo único do art. 42 do CDC.

9.A verba de natureza alimentar foi atingida por descontos indevidos, caracterizando o dano moral indenizável. Montante fixado em R$5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.
“1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado realizada com fraude e sem anuência do consumidor. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, quando ausente má-fé do fornecedor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
JURACI GONÇALVES DA ROCHA
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado, sem jamais ter firmado qualquer relação jurídica com o banco requerido. Com base nessas alegações, requer: (i) a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes; (ii) a devolução, em dobro, dos valores descontados; e (iii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, diante do constrangimento suportado.

O banco requerido apresentou contestação (ID 11183721), na qual defende a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11183936)

que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11183937), reiterando a tese de que jamais solicitou o cartão de crédito nem autorizou os descontos em seu benefício previdenciário. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos.

O banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 11183943), requerendo a manutenção do
decisum.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
assiste razão à parte recorrente
.

Com a devida vênia ao entendimento da sentenciante, os elementos constantes dos autos não comprovam a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Observa-se, à primeira vista, que a assinatura constante no suposto contrato (ID 11183724) é manifestamente divergente daquela constante no documento de identidade da autora (ID 11183697), o que indica a existência de fraude praticada por terceiro. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a requerente tenha utilizado o cartão, o que fragiliza ainda mais a tese da regularidade da contratação.

Outro ponto relevante é que a autora é beneficiária do INSS com conta no
BANESTES
(conforme extrato do ID 11183702), enquanto os valores supostamente contratados foram creditados em conta vinculada ao
Banco Bradesco
(ID 11183727), reforçando a inconsistência da versão apresentada pelo réu.

Aplica-se à hipótese o disposto no art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Tal responsabilidade se estende à cadeia de fornecimento, legitimando a condenação do réu pelos prejuízos causados.

Configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do banco requerido, com a consequente condenação à reparação por danos materiais e morais.

Quanto aos
danos materiais
, entendo que a devolução deve se dar na forma
simples
, uma vez que, embora indevidos, os descontos podem ter decorrido de contratação realizada por terceiro mediante falsificação, hipótese que afasta a má-fé do banco e caracteriza engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

As quantias devem ser restituídas com
correção monetária desde cada desconto
e
juros de mora desde a citação
.

No tocante aos
danos morais
, verifica-se sua caracterização diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que compromete o orçamento mensal da requerente/recorrente e configura abalo moral indenizável.

Para a fixação do valor, observam-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se a gravidade do dano, o grau de culpa e a função pedagógica da medida. Assim, reputo adequado o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta data, nos termos do art. 406 do Código Civil, com os índices da Lei 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1.
DECLARAR
a nulidade do contrato ADE nº 49340035, com a consequente liberação da margem consignável, determinando-se a desaverbação do referido contrato do benefício previdenciário da autora;

2.
CONDENAR
o banco requerido à
restituição, na forma simples
, dos valores indevidamente descontados, com
correção monetária desde cada desconto
e
juros de mora a contar da citação
;

3.
CONDENAR
o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
indenização por danos morais
, com atualização monetária a partir desta data, conforme o art. 406 do Código Civil e a Lei 14.905/2024;

4.
DETERMINAR
que o réu cesse imediatamente — independentemente do trânsito em julgado — quaisquer descontos relativos ao contrato RMC, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido
, limitada ao total de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
;

5.Com o trânsito em julgado,
OFICIE-SE
ao
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
para que cesse, em definitivo, os descontos mensais realizados no benefício da parte autora (Benefício nº 167.062.638-2 | CPF: 080.390.917-99), relativos ao contrato ADE n. 7480327 firmado com o Banco BMG S/A.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à devolução na modalidade simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrente, alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado, sem jamais ter firmado qualquer relação jurídica com o banco requerido.

Assim, como reconhecido pela Nobre Colega, a responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
e artigo 14, CDC.

No tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para condenar também o réu a restituir a parte autora os valores descontados indevidamente, na forma em dobro.

É como, respeitosamente, voto.